Tribunal: TJPA
Processo: 0006567-90.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006567-90.1999.8.14.0301

APELANTE: VANESSA CRISTINA LIMA DE FREITAS, SAMIRA LIMA DE FREITAS

APELADO: ROBERTO RIVELINO FARIAS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485, II, III E VI DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA APELANTE. NECESSIDADE. DILIGÊNCIA OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

DEIXANDO A PARTE AUTORA DE PROMOVER AS DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM, DEVE SER EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTENDO-SE A PARTE INERTE APÓS A SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO por
interposta por
VANESSA CRISTINA LIMA DE FREITAS
,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS, ajuizada pela Apelante em face de
ROBERTO RIVELINO FARIAS RIBEIRO
, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese, que foi ativa no decurso do processo. Alegou ainda que a paternidade do apelado deve ser presumida, tendo em vista que o ele se recusou a realizar o exame de DNA.

Requer seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a sentença apelada.

Tendo em vista que não houve a estabilização da relação processual, dispensada a intimação do apelado para apresentar contrarrazões.

O Ministério Público (ID. 2101078),
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo-se a sentença guerreada.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária.

Preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, conheço do presente recurso.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos pelas razões que passo a expor.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, incisos II, III e VI do CPC, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

In casu, verifico que a parte autora foi instada a se manifestar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito, quedando-se inerte.

Com isso, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa.

Cabe ainda salientar que, conforme bem fundamentado pelo
Parquet
, a lide se trata de direito indisponível e imprescritível, ou seja, poderá a Apelante ingressar com nova ação requerendo

a investigação e o reconhecimento de paternidade.

Destarte, entendo que a sentença apelada está em consonância com as normas processuais pertinentes, não merecendo reforma.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024